Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-32.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORATIVA. AUSENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Previdência Social. Auxílio-acidente. Redução da capacidade laborativa. O auxílio acidente é benefício previdenciário, de cunho indenizatório, devido ao segurado que, em virtude de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofre sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2 – Nexo de causalidade. Inexistência. Demonstrada, por perícia judicial, que a incapacidade temporária não decorre de acidente de trabalho, é indevida a concessão do benefício previdenciário acidentário por ausência de nexo causal (art. 86 da Lei 8.213/1993).
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação às custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8213/91.

(j)